Tribunal: TJSP
Processo: 0006971-50.2013.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Embargos de declaração – Reexame da matéria – Recurso especial provido na parte conhecida – Anulação do acórdão que rejeitou os embargos de declaração ante o reconhecimento da existência de omissão no julgamento do agravo de instrumento interposto pelo embargante – Fato novo noticiado pelo embargante consubstanciado na desistência do seu pedido de adjudicação de bem imóvel da falida – Homologação

Ementa:
Embargos de declaração – Reexame da matéria – Recurso especial provido na parte conhecida – Anulação do acórdão que rejeitou os embargos de declaração ante o reconhecimento da existência de omissão no julgamento do agravo de instrumento interposto pelo embargante – Fato novo noticiado pelo embargante consubstanciado na desistência do seu pedido de adjudicação de bem imóvel da falida – Homologação do respectivo pedido pelo D. Juízo falimentar – Discussão em torno da adjudicação do bem que se tornou inócua – Perda superveniente do interesse recursal – Embargos de declaração prejudicados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0006971-50.2013.8.26.0000/50002, da Comarca de Botucatu, em que é
embargante FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
MULTISETORIAL SILVERADO MAXIMUM, é embargado BOTUCATU
TÊXTIL S/A (MASSA FALIDA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Julgaram prejudicado os embargos de declaração. V. U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 0006971-50.2013.8.26.0000/50002 Botucatu
Voto no 14944
Embargos de Declaração Cível no 0006971-50.2013.8.26.0000/50002
Embargante: Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Multisetorial
Silverado Maximum
Embargado: BOTUCATU TÊXTIL S/A
Interessados: Botucatu Têxtil S/A e Staroup S/A Industria de Roupas
Comarca: Botucatu
Juiz (a): Marcelo Andrade Moreira
Embargos de declaração – Reexame da matéria –
Recurso especial provido na parte conhecida –
Anulação do acórdão que rejeitou os embargos de
declaração ante o reconhecimento da existência de
omissão no julgamento do agravo de instrumento
interposto pelo embargante – Fato novo noticiado pelo
embargante consubstanciado na desistência do seu
pedido de adjudicação de bem imóvel da falida –
Homologação do respectivo pedido pelo D. Juízo
falimentar – Discussão em torno da adjudicação do bem
que se tornou inócua – Perda superveniente do interesse
recursal – Embargos de declaração prejudicados.
São embargos de declaração reiterados
e fundados em omissão, obscuridade e contradição, opostos em face
do acórdão que, por unanimidade, negou provimento (com
observação) ao agravo de instrumento interposto pelo embargante e
julgou prejudicado o agravo regimental (fls. 1.121/1.125 e fls.
1.161/1.168).
Inconformado, o embargante ingressou
com recurso especial que foi inadmitido (fls. 1.225/1.226), o que
ensejou a interposição do agravo correspondente (proc. no 1.009.421-
SP).
A relatora, a eminente Ministra Nancy
Andrighi, ao julgar o agravo, conheceu em parte do recurso especial
interposto por FIDC Siverado Maximum e a ele deu provimento, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 0006971-50.2013.8.26.0000/50002 Botucatu
parte conhecida, para“a) anular o acórdão que julgou os embargos
de declaração interpostos pela recorrente; b) determinar a remessa
dos autos ao TJ/SP, a fim de que este se pronuncie, na esteira do
devido processo legal, sobre os argumentos elencados nos embargos
de declaração opostos ao acórdão recorrido.” (fls. 1.261/1.263).
No retorno, o recurso foi redistribuído
a este Relator, por determinação da Eg. Presidência da Seção de
Direito Privado, em razão da prevenção decorrente do julgamento do
agravo de instrumento e dos embargos de declaração supracitados,
todos da relatoria da eminente Desembargadora Ligia Araújo
Bisogni, antecessora na cadeira desta 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial (fls. 1.280/1.281).
Conclusos os autos, este Relator
determinou a intimação do embargante para informar a subsistência,
ou não, de interesse no julgamento dos embargos de declaração (fls.
1.128/1.135), considerando, sobretudo, que a ação de restituição de
bem que promoveu (proc. 0001423-98.2013.8.26.0079) foi extinta
sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 267, VI, do
CPC/73, e, ainda, à vista do acórdão proferido por esta Turma
Julgadora que, em se sede de reexame, acolheu os embargos de
declaração (proc. no 2112653-23.2014.8.26.0000/50000) com efeito
modificativo para dar parcial provimento ao agravo de instrumento
(proc. no 2112653-23.2014.8.26.000) e, por conseguinte, determinar
que o D. Juízo de origem decida sobre o pedido do embargante em
relação à pretendida adjudicação do imóvel em questão, em cotejo
aos bens arrecadados.
Em resposta, o embargante manifestou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 0006971-50.2013.8.26.0000/50002 Botucatu
“interesse pelo novo julgamento dos declaratórios, em cumprimento
à r. decisão do E. STJ, apenas para que não se alegue no futuro,
desistência tácita do pedido de restituição e dos recursos contra o v.
acórdão que anulou a adjudicação do imóvel por ordem do D. Juízo
de execução movida contra a agravada/embargada”, e informou
ainda: (i) o trânsito em julgado r. decisão que mandou o habilitar o
crédito da peticionária como EXTRACONCURSAL na falência (doc.
01 doc. 02); (ii) que o peticionário “desistiu do pleito do artigo 111
da LRF no sentiudo de que o imóvel lhe fosse dado em pagamento
na falência”; e (iii) que estão pendentes de julgamento no E. STJ
tanto o pedido de restituição (doc. 04), quanto o pleito de reforma
do v. acórdão que anulou a adjudicação deferida na execução (doc.
06), havendo, inclusive, agravo em recurso extraordinário neste
último recurso, para julgamento posterior, se o caso” (fls. 1.288).
Juntou documentos (fls. 1.291/1.311).
É o relatório.
Conforme
se
extrai
do
acórdão
proferido por esta 2a Câmara de Direito Empresarial, nos autos do
agravo de instrumento interposto pelo embargante (proc. no
0006971-50.2013.8.26.0000 fls. 1.121/1.125), Relatora a eminente
Desembargadora Lígia Araújo Bisogni, a r. decisão então recorrida
(exarada pelo D. Juízo falimentar), que determinou a avaliação e
praceamento do imóvel objeto da matrícula no 6.864 do CRI de
Avaré, foi mantida pela Turma Julgadora, nos seguintes termos (fls.
660/661):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 0006971-50.2013.8.26.0000/50002 Botucatu
“Registro, de início, que a E. 11a Câmara
de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, quando do
julgamento do AI 0214358-06.2011.8.26.0000, interposto pelo
Ministério Público nos autos da execução em que houve a
constrição do bem, deu provimento ao recurso para declarar a
nulidade da adjudicação do imóvel matriculado no CRI de
Avaré sob o no 6.864.
Deixou registrado o v. acórdão que: 'De
fato, somente estão sujeitos à recuperação judicial os créditos
existentes na data do pedido (art. 49, caput, Lei 11.101/2005),
assegurando-se aos credores o direito de executar as dívidas
não incluídas ou celebradas posteriormente ao plano. Porém,
é inviável a penhora de bens incluídos expressamente no
plano de recuperação judicial para assegurar eventuais
execuções individuais, como no caso dos autos, onde o imóvel
matriculado sob o no 6864 no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Avaré/SP, foi destacado para pagamento dos
credores bancários e fornecedores (vide fls. 187).'
Mais adiante, afirmou: 'Enfim, uma vez
aprovado e homologado o plano de recuperação judicial,
impõe-se a preservação dos credores na recuperação,
garantindo-lhes a segurança no recebimento dos seus haveres.
Mesmo em sede de recuperação, impõe-se vedar lesão ao
princípio da par conditio creditorum, portanto não se podendo
permitir atos que ocasionem a diminuição do patrimônio
líquido da devedora que se encontra em situação de
dificuldade financeira. Diante de tais circunstâncias, forçoso
reconhecer a nulidade da adjudicação determinada pelo juízo
a quo, sob pena de ficarem prejudicados os credores que
aceitaram o plano de recuperação judicial apresentado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 0006971-50.2013.8.26.0000/50002 Botucatu
empresa devedora, com a inclusão dos imóveis como garantia
de pagamento dos seus créditos. Importante relembrar que a
recuperação judicial já tinha sido homologada antes da
propositura da presente execução, de modo que o credor-
agravado tinha pleno conhecimento dos bens vinculados ao
plano. Assim, somente poderiam ser constritos na execução
individual os bens livres de quaisquer ônus e não arrolados no
plano de recuperação judicial.'(grifo nosso)
Dessa forma, não mais cabe rediscutir a
questão relativa à nulidade da adjudicação, porque
considerado o exaurimento de jurisdição, bem como tendo em
conta que os recursos interpostos (especial e extraordinário)
não têm efeito suspensivo, conforme bem lembrou a d.
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 993).
Todavia, conforme já havia acenado o
eminente Des. Roberto Mac Cracken, quando concedeu, em
parte, efeito suspensivo ao recurso, despachando no meu
impedimento ocasional, e conforme cautelosamente observou
a dra. Selma Negrão Pereira dos Reis, dd. Procuradora de
Justiça, '...a questão que sobreleva no presente caso, é a
preservação de direitos de terceiros que venham a

eventualmente -, participar de venda de ativos da falida ou
que contratem com o agravante. Anote-se, ainda, que é
perfeitamente possível averbar à margem da matrícula do
imóvel a existência de ação falimentar em trâmite (averbação
acautelatória ou premonitória), de modo a que terceiros
tenham seus direitos preservados na tentativa de venda por
qualquer das partes em litígio (art. 615-A c/c art. 798, ambos
do CPC).' (cf. fls. 993/994)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 0006971-50.2013.8.26.0000/50002 Botucatu
Ademais, a ação de restituição de bem
promovida pelo embargante (proc. 0001423-98.2013.8.26.0079) foi
extinta sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 267, VI,
do CPC/73, por sentença mantida pela 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial deste Tribunal de Justiça de São Paulo, que
negou provimento à apelação correspondente (proc. no 0001423-
98.2013.8.26.0079), nos termos do acórdão de Relatoria do eminente
Desembagador Tasso Duarte, assim ementado:
“FALÊNCIA.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO. Bem imóvel arrecadado
na falência. Alegação da Apelante de
que teria adjudicado o bem em execução
ajuizada contra a falida. Adjudicação
anulada nos autos da execução. Mera
expectativa de direito de propriedade que
não autoriza o pedido de restituição.
Direito real de propriedade que deve
estar previamente provado. Exegese do
art. 85 da LFRE. Sentença mantida na
íntegra, nos termos do art. 252 RITJSP.
Recurso não provido”.
Pois bem!
Na manifestação de fls. 1.288/1290, o
embargante noticiou a desistência do pedido de adjudicação do bem
e esclareceu junto ao D. Juízo falimentar que aguardará “a
liquidação dos bens para receber em moeda corrente nacional, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 0006971-50.2013.8.26.0000/50002 Botucatu
forma da lei e segundo a lista de credores final” (fls. 1.303).
Conforme se extrai da movimetação
processual do processo falimentar (que tramita no formato físico),
referido pedido foi homologado pelo D. Juízo de origem nos termos
seguintes:
“Fls. 14.658: homologo o pedido de
desistência formulado pelo Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios Multisetorial Silverado Maximum, quanto à
adjudicação do imóvel de Avaré”.
Isso considerado, forçoso reconhecer a
perda superveniente de interesse recursal relacionado a estes
embargos de declaração que, por conseguinte, ficam prejudicados.
É que, o quanto aqui se discute, restou
prejudicado pelos julgamentos e decisões subsequentes, sendo certo,
ainda, que a prejudicialidade aqui reconhecida não é infirmada pelo
próprio embargante que insistiu no julgamento apenas para evitar-se
eventual arguição de desistência, aqui não caracterizada a qualquer
título ou sob qualquer fundamento.
Diante do exposto, JULGAM-SE
PREJUDICADOS os embargos de declaração.
MAURÍCIO PESSOA
Relator